Tribunal: TJSP
Processo: 3005174-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação aos cálculos acolhida parcialmente na decisão agravada. Irresignação recursal da executada quanto à parte não acolhida, que diz respeito ao cálculo dos juros moratórios. Não acolhimento. Convergência das partes quanto à aplicabilidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação aos cálculos acolhida parcialmente na decisão agravada. Irresignação recursal da executada quanto à parte não acolhida, que diz respeito ao cálculo dos juros moratórios. Não acolhimento. Convergência das partes quanto à aplicabilidade do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para o cálculo dos juros de mora no caso concreto, nos termos da Lei 11.960/09 e de acordo com a Lei 12.703/12 (MP 567/12), que alterou Lei no 8.177/91. Ausência de demonstração de que o cálculo dos exequentes não teria observado corretamente os critérios de referida legislação. Ausência de elementos mínimos a infirmar os cálculos dos exequentes, bem como a decisão agravada, nesse ponto.
Recurso não provido.